Tribunal: TJDFT
Processo: 0725499-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725499-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: EMERSON FIGUEIREDO FIDELIS D E S P A C H O Ao agravante para manifestar-se acerca do Mandado devolvido sem cumprimento (ID's 28328891 e 28371066), no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator